Tribunal: TJES
Processo: 0026478-77.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026478-77.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA e outros (2)
APELADO: AMANDA VIVIANE SILVA NETO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026478-77.2015.8.08.0048

RELATOR : DES. SUBST.

RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : LPS ESPIRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA.

ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL E OUTRO.

RECORRIDO : AMANDA VIVIANE SILVA NETO.

ADVOGADOS : TATIANA VIEIRA BARRETO JANNUZZI.

INTERESSADOS : INPAR PROJETO 92 SPE LTDA. E OUTRO.

MAGISTRADA : MARLÚCIA FERRAZ MOULIN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LPS ESPIRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA. contra sentença que, em ação de repetição do indébito c/c indenizatória por danos morais e materiais, ajuizada por AMANDA VIVIANE SILVA NETO em face da ora Apelante e das empresas INPAR PROJETO 92 SPE LTDA. e TIBERIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) condenar as requeridas a restituírem à autora, em dobro, o valor pago a título de despesas com despachante, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e despesas de assessoria imobiliária, no valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), bem como para (ii) condenar as empresas INPAR PROJETO 92 SPE LTDA. e TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A a restituírem, em dobro, o valor das despesas condominiais pagas antes da entrada efetiva no imóvel, ou seja, anteriores à data de 26/02/2016.

A Recorrente insurge-se, em síntese, contra:

(i) a condenação de restituição dos valores pagos a título de assessoria imobiliária;

(ii) a condenação de restituição das despesas com despachante;

(iii) devolução em dobro do valor;

(iv) o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária;

(v) condenação ao pagamento de honorários em seu desfavor.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à
devolução de valores pagos a título de assessoria imobiliária
(R$ 275,00 – duzentos e setenta e cinco reais), a Recorrente afirma que não houve qualquer falha na prestação do serviço de intermediação imobiliária prestado, tendo sido a apelada devidamente cientificada de sua obrigação de pagar os serviços pela assessoria imobiliária e o seu valor.

Não obstante, não merece reparos a sentença quanto ao ponto.

No julgamento do Tema Repetitivo nº 938, o c. STJ fixou a tese de que “
há a
busividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóve
l”. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor.

Aplicação da tese 1.1.

2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2.

III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.599.511/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016.)

Conforme se extrai do voto condutor do referido precedente vinculante, essa atividade de assessoria “
constitui mera prestação de um serviço inerente à celebração do próprio contrato, inclusive no que se refere ao dever de informação, não sendo, portanto, um serviço autônomo oferecido ao adquirente do imóvel
”.

No caso dos autos, verifica-se que houve comprovação da cobrança e do pagamento pelo referido serviço de assessoria técnico-imobiliária, conforme fl. 61, em proveito da LPS ESPIRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA.

Dessa forma, ainda que tivesse sido a consumidora Apelada devidamente cientificada de sua obrigação de pagar os serviços pela assessoria imobiliária e o seu valor, na esteira do entendimento firmado pelo c. STJ, é indevida a sua cobrança por não constituir um serviço autônomo prestado ao consumidor. Mantém-se a sentença quanto ao ponto.

No tocante à condenação de
restituição das despesas com despachante
, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), assiste razão à Recorrente.

Extrai-se da documentação de fl. 62 que a imobiliária sequer foi beneficiária dos valores recebidos a título de despesas com despachante, os quais foram pagos em favor da empresa “CONTACTA ASSESSORIA DOCUMENTAL E GESTÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO”, que foi excluída da lide, após acordo homologado pelo Juízo
a quo
, de modo que a Recorrente não deve ser responsabilizada pela restituição dos valores.

Ademais, ao contrário do que entendeu a magistrada sentenciante, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “
Não há ilegalidade na cláusula contratual inserida em contrato de compra e venda de unidade imobiliária que prevê o pagamento, pelo adquirente, de taxa de serviço de despachante ou de serviços cartorários, que não se confunde com a chamada taxa SATI
” (AgInt no AREsp 1801031/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe 1/7/2021).

Assim, deve ser afastada a condenação das Requeridas à devolução das despesas com despachante.

Quanto à devolução em dobro do valor pago indevidamente pela Recorrida, a Recorrente afirma que não houve má-fé, uma vez que a cobrança se deu com base nos contratos, o que desautorizaria a restituição em dobro do valor.

Sobre a questão, não se desconhece da recente alteração jurisprudencial do c. STJ, que, em sede de embargos de divergência, fixou a seguinte tese: “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.).

Entretanto, a c. Corte Superior modulou os efeitos da aludida decisão, para que o entendimento fixado passe a ser aplicado somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, isto é, 30.03.2021.

Por essa razão, aplica-se ao presente caso o entendimento anterior no sentido de que a repetição em dobro de valores cobrados ilegalmente é possível somente se verificada a má-fé, como se vê, ilustrativamente, do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. SERVIÇOS DE TERCEIROS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA ANTECIPADA DE VRG. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 7.
A restituição em dobro de rubricas cobradas em contratos bancários e consideradas ilegais só é possível se verificada a má-fé. Precedentes STJ.
(TJES, Classe: Apelação, 012130011682, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019)

Não havendo nos autos indício de má-fé das Requeridas, a qual deve ser comprovada, ao contrário da boa-fé, que é presumida, não há que se falar em devolução em dobro do indébito, razão pela qual entendo que merece reforma a sentença também quanto ao ponto.

Assim, determina-se à Recorrente a devolução
simples
do valor pago a título de SATI pela Recorrida.

No que se refere aos termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária, a sentença definiu sua incidência desde a data do efetivo pagamento.

A Recorrente afirma que o termo inicial para incidência dos juros moratórios é a data do trânsito em julgado da decisão condenatória, e o termo inicial da correção monetária deve ser a data do ajuizamento da ação.

Sem razão a Recorrente.

À luz da jurisprudência do STJ em hipóteses de ressarcimento de valores, os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária sobre os respectivos desembolsos, de modo que deve incidir, a partir de cada desembolso até a citação, correção monetária pelo índice da CGJES e, após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC.

Por fim, tem razão a Recorrente ao afirmar que sucumbiu em parte mínima dos pedidos, de modo a fundamentar sua exclusão da condenação às verbas sucumbenciais.

Verifica-se que a Recorrente sucumbiu em parte mínima na demanda, pois, a despeito de ter sido deferido parcialmente o pedido da autora, a Recorrente apenas decaiu quanto à ilegalidade da cobrança de SATI.

Conforme a jurisprudência sedimentada do c. STJ, para o estabelecimento da proporção em que se deve distribuir as verbas de sucumbência, é necessário colher o número de pedidos formulados pelo autor e o número desses pedidos acolhidos pela decisão final (STJ. 2020/0341646-0. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1811902/SP. Terceira Turma. Rel.: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Julgamento: 15/06/21. Dje:17/06/21).

Da análise qualitativa e quantitativa dos pedidos constantes da petição inicial, somente foi acolhido 1 (um) deles em desfavor da Recorrente, relativo à devolução da taxa SATI, razão pela qual é ínfima a sucumbência da Recorrente no caso, a inviabilizar a distribuição proporcional das despesas sucumbenciais em seu desfavor.

Assim, diante do resultado do presente julgamento, deve haver a redistribuição dos ônus de sucumbência fixados na sentença, excluindo-se a ora Recorrente (IMOBILIÁRIA LOPES – LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA) da obrigação, devendo a autora/Recorrida proceder ao pagamento de 4/5 (quatro quintos), e as Requeridas TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A e INPAR PROJETO 92 SPE LTDA ao pagamento de 1/5 (um quinto) da verba.

Por ser a autora/Recorrida beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação em seu desfavor fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para: (i) afastar a condenação das requeridas à restituição das despesas com despachante; (ii) determinar a devolução simples dos valores cobrados indevidamente (taxa SATI); (iii) determinar a incidência, a partir de cada desembolso até a citação, de correção monetária pelo índice da CGJES e, após, a aplicação tão somente da taxa SELIC; e (iv) afastar a condenação da Recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, redistribuindo o ônus da sucumbência, devendo a autora/Recorrida proceder ao pagamento de 4/5 (quatro quintos), e as Requeridas TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A e INPAR PROJETO 92 SPE LTDA, ao pagamento de 1/5 (um quinto) da verba.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). COBRANÇA INDEVIDA. TAXAS COM DESPACHANTE. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AFASTADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. JUROS E CORREÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No julgamento do Tema Repetitivo nº 938, o c. STJ fixou a tese de que “há abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel”.

2. Ainda que tivesse sido a consumidora Apelada devidamente cientificada de sua obrigação de pagar os serviços pela assessoria imobiliária e o seu valor, na esteira do entendimento firmado pelo c. STJ, é indevida a sua cobrança por não constituir um serviço autônomo prestado ao consumidor, mantendo-se a sentença quanto ao ponto.

3. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “
Não há ilegalidade na cláusula contratual inserida em contrato de compra e venda de unidade imobiliária que prevê o pagamento, pelo adquirente, de taxa de serviço de despachante ou de serviços cartorários, que não se confunde com a chamada taxa SATI
” (AgInt no AREsp 1801031/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe 1/7/2021).

4. Sobre devolução em dobro, houve recente alteração jurisprudencial do c. STJ, que, em sede de embargos de divergência, fixou a seguinte tese: “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.).

5. Entretanto, a c. Corte Superior modulou os efeitos da aludida decisão, para que o entendimento fixado passe a ser aplicado somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão.

6. Aplica-se ao caso o entendimento anterior, no sentido de que a repetição em dobro de valores cobrados ilegalmente é possível somente se verificada a má-fé, o que não se demonstrou na hipótese.

7. À luz da jurisprudência do STJ em hipóteses de ressarcimento de valores, os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária sobre os respectivos desembolsos, de modo que deve incidir, a partir de cada desembolso até a citação, correção monetária pelo índice da CGJES e, após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC.

8. Conforme a jurisprudência sedimentada do c. STJ, para o estabelecimento da proporção em que se deve distribuir as verbas de sucumbência, é necessário colher o número de pedidos formulados pelo autor e o número desses pedidos acolhidos pela decisão final (STJ. 2020/0341646-0. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1811902/SP. Terceira Turma. Rel.: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Julgamento: 15/06/21. Dje:17/06/21).

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.